Tribunal: TJSP
Processo: 1031997-26.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação. Compra e venda. Revisão de contrato. Improcedência. Inconformismo dos autores. Descabimento. Argumentação ligada à onerosidade excessiva do aditamento do contrato, em razão de dificuldades financeiras, não demonstrada. Renegociação de dívida após seis anos da contratação original. Correção monetária dos valores originais. Reconhecimento. sentença mantida. Apelação não provida.